Tribunal: TCU
Processo: 042.289/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 605/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.289/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Sergio Cardozo Fidalgo (XXX.642.578-XX); Pierre Agona Vargas (XXX.063.918-XX); Priscilla Rodrigues dos Santos Mendes (XXX.273.851-XX); Rafael Alcantara da Silva (XXX.888.772-XX); Rafael Lau (XXX.120.880-XX); Rely Evangelista de Oliveira (XXX.986.641-XX); Renan Ribeiro Barcelos (XXX.347.767-XX); Renata Goncalves Costa e Silva (XXX.190.711-XX); Rene Marcelo de Carvalho Baffi (XXX.100.658-XX); Rodolfo Augusto Horacio Macario (XXX.057.889-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.